Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LINFOMA B. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o tratamento médico, fornecendo a medicação para Linfoma B, mormente diante da justificativa acerca de sua necessidade, urgência e melhor indicação para terapêutica do paciente naquele momento, a fim de evitar o óbito daquele, causa angústia e aflição apta a ensejar a compensação por dano moral.

2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

3. Ambos os recursos conhecidos e parcialmente providos.